Tribunal: TJSP
Processo: 2033320-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INSURGÊNCIA DO FIADOR CONTRA PENHORA DO SEU IMÓVEL, A PRETEXTO DE QUE SE CUIDA DE BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3o, INCISO VII DA LEI No 8.009/90 = NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE EFEITO VINCULATIVO - DECISÃO MANTIDA

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INSURGÊNCIA DO FIADOR CONTRA PENHORA DO SEU IMÓVEL, A PRETEXTO DE QUE SE CUIDA DE BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3o, INCISO VII DA LEI No 8.009/90 = NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE EFEITO VINCULATIVO - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033320-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
GEORGE DE OLIVEIRA MELO, é agravada SILVANA ASSAD FADEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033320-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033320-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): GUSTAVO GEORGE DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO(S): SILVANA ASSAD FADEL
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.750
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -
INSURGÊNCIA DO FIADOR CONTRA PENHORA DO
SEU IMÓVEL, A PRETEXTO DE QUE SE CUIDA DE
BEM
DE
FAMÍLIA
-
IMPENHORABILIDADE
AFASTADA - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO
3o, INCISO VII DA LEI No 8.009/90 = NÃO
APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE
605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE
EFEITO VINCULATIVO - DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 151 que, em ação de execução rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando nulidade da fiança prestada em nome próprio e impenhorabilidade do bem
imóvel.
Recurso regularmente processado, sem concessão de
liminar e sem contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de recurso manejado contra decisão de
primeiro grau que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, objeto de
garantia em contrato de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033320-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nesse contexto, sustenta a Agravante que o bem
objeto da penhora em questão se trata de bem de família, o qual é impenhorável, nos
termos da Lei no 8.009/90. Porém, o artigo 3o da mencionada lei dispõe que a
impenhorabilidade do bem de família será oponível, em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se
movido: “(...) VII por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação”. No caso dos autos, a obrigação decorre de contrato de locação comercial
em que a Agravante figurara como fiadora. Logo, não há falar em impenhorabilidade
do imóvel.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia 33a Câmara de
Direito Privado:
“Execução. Aluguéis e encargos da locação de
imóvel urbano. Penhora do imóvel residencial dos
fiadores. Validade. Artigo 3o, inciso VII, da Lei
Federal no 8009/90. Observação, no caso, do
disposto no artigo 12, da Lei Federal no 1060/50,
acerca dos encargos da sucumbência. Embargos
dos devedores improcedentes. Recurso improvido,
com observação”. (Apelação no 693.084-0/5, rel. Sá
Duarte).
Sendo assim, correto o entendimento do magistrado
a quo ao afastar a alegação de bem de família, por se tratar de exceção à regra
disposta na Lei no 8.009/90.
Cumpre consignar, ainda, que a recente decisão
prolatada pelo STF acerca da matéria - RE 605.709, em aresto publicado em
fevereiro de 2019, não foi objeto de deliberação em sede de repercussão geral e não
tem efeito vinculativo, consideradas apenas as circunstâncias do caso isoladamente
examinado para julgamento sendo, portanto, inaplicável à hipótese vertente.
Era exigível do agravante, antes de prestar a fiança,
avaliar a situação da afiançada, certo que à época estava ciente de que, diante do
inadimplemento da locatária, teria que responder pelo pagamento da dívida. Nisso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033320-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fiou também a locadora, de forma que a modificação dessa equação significa pura e
simples traição da boa-fé que inspirou toda a negociação.
Assim, sem qualquer irregularidade da fiança
prestada, de se reconhecer a sua validade e, em consequência, a possibilidade de
penhora do bem de propriedade da agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR